Tribunal: TJPA
Processo: 0800088-30.2022.8.14.0111
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800088-30.2022.8.14.0111

JUIZO RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: MARCOS MARCELINO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito Ambiental. Agravo Interno em Remessa Necessária Cível. Ação Civil Pública por desmatamento. Ausência de nexo causal. Improcedência mantida.

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, no bojo da remessa necessária, manteve sentença de improcedência proferida em Ação Civil Pública ajuizada em face de particular, com fundamento na nulidade do Auto de Infração Ambiental e na ausência de prova do nexo de causalidade entre a conduta do demandado e o dano ambiental alegado.

2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i)
se é cabível a responsabilização civil ambiental objetiva, nos termos da teoria do risco integral, mesmo diante da anulação do auto de infração ambiental; e
(ii)
se é necessário comprovar o vínculo fático entre o demandado e o dano ambiental, em especial nos casos em que o imóvel se encontrava invadido por terceiros à época do desmatamento.

3. A responsabilidade civil ambiental, embora objetiva, exige a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o evento danoso, não sendo suficiente a mera titularidade formal do imóvel.

4. A anulação do Auto de Infração pela autoridade ambiental, somada à comprovação de que o requerido não detinha a posse ou o domínio da área degradada na data dos fatos, inviabiliza o reconhecimento da responsabilidade objetiva ambiental.

5. Agravo interno improvido. Sentença e decisão monocrática mantidas.

_________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, § 3º; Lei nº 6.938/81, arts. 14, § 1º, e 17; CPC/2015, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.374.284/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13.05.2014 (Tema 707).

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 14ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 12/05/2025 a 19/05/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento do Agravo Interno.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará (Id. 24476849)
contra
decisão monocrática (Id. 24460094)
proferida por esta Relatoria, que, no bojo da
remessa necessária
,
manteve a sentença de improcedência (Id. 23781895)
proferida nos autos da
Ação Civil Pública
ajuizada em face de Marcos Marcelino de Oliveira, visando à responsabilização civil por desmatamento de 2,44 hectares de vegetação nativa, supostamente sem a devida autorização ambiental.

A sentença entendeu pela
inexistência de nexo de causalidade
entre a conduta do réu e o dano ambiental, além de reconhecer a
nulidade do Auto de Infração Ambiental AUT-2-S/20-10-00474
, utilizado como principal elemento probatório na inicial, circunstância esta atestada pela própria SEMAS, diante da ausência de posse ou domínio do imóvel pelo requerido à época do suposto dano.

No agravo interno o Ministério Público sustenta, em síntese, que a responsabilidade civil ambiental é objetiva, fundada na teoria do risco integral, sendo desnecessária a comprovação de dolo ou culpa, bastando a presença do dano e do nexo causal. Requer, com isso, a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para a devida instrução probatória, ou, subsidiariamente, a extinção do feito sem resolução de mérito.

O agravado apresentou contrarrazões (Id. 25027667), defendendo a manutenção da decisão agravada, sob o fundamento de que não exercia posse nem controle sobre o imóvel na época dos fatos, e que a área objeto da ação estava, desde 2015, invadida por terceiros, conforme demonstrado em ação de reintegração de posse ajuizada anteriormente.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do agravo interno, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de
agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará
contra decisão monocrática que, no bojo da remessa necessária,
manteve sentença de improcedência
da Ação Civil Pública ajuizada em desfavor de Marcos Marcelino de Oliveira, sob o fundamento de ausência de prova do nexo de causalidade entre a conduta do requerido e o desmatamento ambiental imputado, acrescido da anulação do Auto de Infração Ambiental que sustentava a ação.

1. Da nulidade do Auto de Infração Ambiental (AINF)

O agravante sustenta que a anulação administrativa do Auto de Infração
não elide a responsabilidade civil ambiental
, porquanto esta é objetiva e fundada na teoria do risco integral. No entanto, o que se verifica dos autos é que a
nulidade do AINF foi reconhecida pela própria autoridade ambiental competente (SEMAS)
, ante a comprovação de que o agravado
não exercia posse ou domínio sobre a área no momento do desmatamento
, fato que foi inclusive objeto de ação de reintegração de posse ajuizada pelo próprio requerido, demonstrando que o imóvel estava invadido por terceiros desde o ano de 2015.

A anulação do AINF, nesse contexto,
não é uma formalidade isolada
, mas resulta de
fato material relevante e impeditivo à responsabilização do agravado
: a ausência de vínculo entre o suposto infrator e o imóvel no momento da degradação.

2. Da ausência de nexo causal

O Ministério Público argumenta que, sendo objetiva a responsabilidade civil ambiental,
não se exige demonstração de culpa ou dolo
, bastando a comprovação do dano e do nexo causal. Todavia, como bem decidido na sentença e reafirmado na decisão agravada,
não há prova mínima do nexo de causalidade
entre o agravado e o evento danoso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive sob a sistemática de recursos repetitivos (REsp 1.374.284/MG – Tema 707), é pacífica ao reconhecer que
a responsabilidade ambiental objetiva exige, ainda assim, a comprovação do nexo causal entre o agente e o dano
:

“ a) a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar; (...) (STJ - REsp: 1374284 MG 2012/0108265-7, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 27/08/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 05/09/2014)”

Inexistindo prova de que o agravado tenha
praticado ato comissivo, tolerado, se beneficiado ou omitido diante do desmatamento ocorrido
, a responsabilização torna-se indevida.

3. Da alegada possibilidade de instrução probatória (prova pericial)

O

agravante requer a anulação da sentença a fim de que o feito retorne à origem para a produção de prova pericial, ou, subsidiariamente, que a extinção se dê sem resolução do mérito. Contudo, como corretamente fundamentado na sentença e na decisão monocrática, o feito foi instruído com os elementos documentais pertinentes, inclusive manifestação da própria SEMAS que reconheceu a
inexistência de responsabilidade do agravado
.

Não havendo indício mínimo de autoria, tampouco controvérsia quanto à posse da área, a realização de perícia se revela
ineficaz para suprir a ausência de vínculo fático entre o requerido e o dano
, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa ou necessidade de reabertura da instrução.

4. Da subsidiariedade do pedido de extinção sem resolução de mérito

Ainda que o agravante postule, em caráter subsidiário, a extinção do feito sem resolução de mérito, cumpre destacar que a
improcedência da demanda foi decretada com base na análise do mérito
, após regular contraditório, com ampla oportunidade às partes para se manifestarem e apresentarem provas.
A inexistência de responsabilidade do agravado foi examinada sob o enfoque do mérito
, não havendo vício que justifique a extinção sem julgamento.

Diante do exposto, conheço e
nego provimento ao agravo interno
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que confirmou a sentença de improcedência da Ação Civil Pública, por ausência de prova da responsabilidade do requerido pelo dano ambiental alegado.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1.026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 12 de maio de 2025.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 19/05/2025